Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Agravo Apelação Cível n. 1010452-82.2019.8.11.0041
RECORRENTE: MARCIO BORBA SACOMORI
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 50645967) interposto por MARCIO BORBA SACOMORI com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 42110993):
“EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA DO MEMBRO INFERIOR E SUPERIOR DIREITO - REPERCUSSÃO E GRAU DA INVALIDEZ DISTINTOS - LESÕES INDEPENDENTES - QUANTIFICADAS EM 50% E 75% - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AO GRAU DA LESÃO E AO PERCENTUAL PREVISTO NA TABELA DA SUSEP - SÚMULA 474 DO STJ - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ AREsp 1337674/DF E REsp 1746254/SP - RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.
O quantum indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula no 474.
A teor do § 8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal”. (N.U 1010452-82.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 42963462), estes foram rejeitados no acórdão de id 48099962.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, reformou a sentença, proferida nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT, ajuizada por MÁRCIO BORBA SACOMORI, a qual fora julgada parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento do valor de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório.
A Câmara julgadora, buscando adequar o quantum indenizatório ao percentual previsto na tabela da SUSEP e o grau da lesão verificado na perícia, reformou a sentença para reduzir o montante para R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
O Recorrente alega que “(...) o Tribunal a quo sem apresentar uma única razão plausível, achou por bem, em que pese julgar o recurso, simplesmente deixar de aplicar a tabela vigente no art. 3o, inciso II, §1o, I e II, da Lei 6.194/74, anexo incluído pela Lei 11.945 de 2009, para utilizar tabela estranha à legislação vigente, ou seja, a tabela da SUSEP”. (id 50645967 - p. 14)
Recurso tempestivo (id 51098486).
Contrarrazões no id 53806463.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Consoante a tese firmada no paradigma REsp n. 1.246.432/RS - Tema 542, “a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.
No entanto, esta regra não se aplica ao caso concreto, pois o Recorrente busca dirimir se a sua lesão foi adequadamente enquadrada nos parâmetros legais estabelecidos no artigo 3o, inciso II, §1o, da Lei n. 6.194/74 e, consequentemente, se o quantum indenizatório fixado corresponde ao montante devido.
Dessa forma, embora o ponto impugnado se reporte indiretamente à proporcionalidade da indenização, no caso concreto discute-se exclusivamente se a lesão apresentada pelo Recorrente foi devidamente enquadrada nos parâmetros legais estabelecidos no artigo 3o, inciso II, §1o, da Lei n. 6.194/74 e se o quantum indenizatório fixado corresponde ao montante devido, o que não foi objeto do julgado no recurso paradigma acima mencionado, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes (art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC/).
Assim, passo ao exame dos pressupostos regulares de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 3o, §1o, inciso II, da Lei n. 8.906/94, o Recorrente sustenta que a indenização deixou de observar corretamente os apontamentos do laudo pericial, condenado a Recorrida ao pagamento de valor inferior ao devido.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“Assim, partindo-se o cálculo do teto indenizatório – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei no 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei no 11.945/09), e efetuada a redução proporcional da indenização conforme a extensão do dano, a teor do apurado na perícia, tem-se:
- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores R$ 13.500,00 x 70% (percentual de perda previsto na tabela para invalidez parcial incompleta de membro superior) x 50% (perda de repercussão prevista na perícia para o membro superior direito) = R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).
- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores R$ 13.500,00 x 50% (percentual de perda prevista na tabela para invalidez parcial incompleta de membro inferior) x 75% (perda de repercussão revista na perícia para o membro inferior direito) = R$ 5.062,50 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).
Assim, chega-se ao montante indenizatório total, devido a título de cobertura do seguro obrigatório (DPVAT), qual seja, R$ 9.787,50 (nove mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor este diverso do previsto no r. decisum”. (id 42110993 - p. 6)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a parte recorrente faz jus a indenização do seguro obrigatório equivalente a 5 (cinco) salários mínimos ante a graduação da lesão pela perícia médica. Desse modo, resta claro que a convicção formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1210913/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
1. (...) 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII